Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-91.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, contra sentença que declarou a inexistência dos contratos, condenando-o à restituição de R$ 20.288,07 (vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e sete centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta a legalidade da cobrança realizada, alegando ter agido no exercício regular de direito. Afirma não ser cabível a repetição do indébito, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 80395580).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da controvérsia consiste em aferir se a parte autora logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, bem como a licitude dos contratos de renegociação no 4820721 e do contrato no 5570427, os quais afirma desconhecer, de modo a justificar a declaração de inexistência do débito e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
6. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo banco recorrente por ausência dos requisitos do art. 43, § 4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
7. Em breve súmula, alega a autora possuir apenas um contrato ativo com a ré (no 449331588/2021), do qual adimpliu duas parcelas. Sustenta que, em 30/01/2025, foi debitado de sua conta o valor de R$ 20.288,07, referente a supostas operações vinculadas aos contratos no 4820721 e no 5570427, os quais afirma desconhecer. Diante disso, requer a declaração de inexistência dos referidos contratos, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.
8. Analisando os autos, verifica-se pela Decisão (ID. 80395569) que o banco recorrente foi intimado para anexar a cópia dos contratos de no 4820721 e no 5570427, todavia permaneceu inerte e não apresentou qualquer outro documento hábil a comprovar a anuência expressa da autora quanto à contratação dos referidos contratos. A mera alegação de validade do negócio jurídico, destituída de qualquer comprovação, não é suficiente para afastar a ilegalidade.
9. Cabia ao recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, ausente prova da celebração dos contratos no 4820721 e no 5570427, impõe-se a declaração de sua inexistência. Ademais, consoante bem destacado em sentença, é inviável exigir da autora a prova de fato negativo, consistente na não contratação, razão pela qual é correta a declaração de inexistência e consequente restituição dos valores indevidamente cobrados.
10. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
11. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento do dano moral, não apenas pela frustração decorrente da impossibilidade de utilização de seus recursos, mas, sobretudo, pelo desgaste emocional da autora que teve vultuosa quantia debitada de sua conta bancária, sem que lhe fosse previamente informada a origem da suposta obrigação.
12. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e a prevenção futura quanto a eventos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, bem como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
13. Sopesando as circunstâncias da presente hipótese, tem-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ,fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.